Tribunal: TJES
Processo: 5006887-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006887-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RAMOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOMEAÇÃO DO RÉU COMO DEPOSITÁRIO DO BEM – RAZOABILIDADE DO PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO
–
MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1. O agravante propôs ação de busca e apreensão em face do agravado na qual foi deferida a medida liminar, com a entrega do bem ao requerente. Ocorre que, posteriormente, foi proferida nova decisão nomeando o réu como depositário judicial do bem, sendo determinada sua entrega pela instituição bancária, no prazo de 05 (cinco) dias. Posteriormente, diante do descumprimento da ordem, foi proferida nova decisão concedendo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite do valor do veículo.

2. Considerando que a decisão ora vergastada se limitou a conferir um novo prazo para cumprimento da ordem judicial, visando conferir efetividade àquela anteriormente proferida, mostra-se razoável o prazo fixado.

3. O valor fixado a título de multa, contudo, encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Isto porque a fixação de multa diária (astreintes) possui natureza inibitória e consiste em penalidade pecuniária com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial que determina uma obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Nada obstante, ressalte-se que não se pretende com a aplicação da referida penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

4. No caso em voga, imperiosa a redução para R$ 2.000,00 (dois mil) mormente em se considerando que o bem jurídico tutelado é de cunho patrimonial.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
AYMÓRE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

em face da decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
CARLOS ALBERTO RAMOS
,

fixou prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o veículo fosse entregue à
parte ré,
sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite do valor do veículo
.

Em suas razões (id. 8361164), aduz a agravante, em síntese que o prazo para cumprimento da ordem judicial é exíguo, bem como que o montante arbitrado a título de multa é desarrazoado e desproporcional.

Requereu, com lastro em tais argumentos, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão.

Em decisão de id. 8611243 indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (id. 8862556) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento não ser cabível o uso da sustentação oral.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006887-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RAMOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
AYMÓRE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

em face da decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
CARLOS ALBERTO RAMOS
,

fixou prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o veículo fosse entregue à
parte ré,
sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite do valor do veículo
.

Em suas razões (id. 8361164), aduz a agravante, em síntese que o prazo para cumprimento da ordem judicial é exíguo, bem como que o montante arbitrado a título de multa é desarrazoado e desproporcional.

Requereu, com lastro em tais argumentos, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão.

Em decisão de id. 8611243 indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, já adianto, não vejo fundamentos para alterar o posicionamento adotado. Explico.

Na origem, o agravante propôs ação de busca e apreensão em face do agravado e, por meio da decisão de id. 41068275 (dos autos originários) foi deferida a medida liminar de busca e apreensão do bem, com a entrega do bem ao requerente.

Seguindo, foi apresentada contestação, oportunidade em que o requerido juntou aos autos comprovante do depósito judicial, aparentemente, das parcelas vencidas no valor de R$ 5. 915,84 (id. 42314806). Desta forma, por meio do despacho de id. 42435396 (dos autos originários), o juízo a quo determinou a intimação do banco para manifestar sobre o depósito, consignando ainda que a autora fica advertida que:

[...] tendo em vista os não desprezíveis valores despendidos pelo réu com os referidos depósitos, e, ainda, o conteúdo substancial da contestação (ID42269236) determino que não poderá haver, por ora, o leilão extrajudicial do veículo, devendo o bem permanecer em mãos do depositário (conf.ID42398787) e em local de fácil e pronta restituição ao devedor (se for o caso), até ulterior deliberação deste juízo.

Ocorre que, a parte autora, ora agravante, permaneceu inerte (id. 42759831 dos autos originários), o que ensejou a prolação de uma decisão, a qual modificou a liminar anteriormente concedida apenas para determinar que a parte ré figure na condição de “
depositária judicial do bem, até ulterior deliberação, devendo firmar os respectivos termos e compromisso
s” e, por consequência determinou a expedição de mandado de remoção e entrega de bem em mãos da parte ré, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da ordem.

Em face de tal decisão, a autora interpôs o agravo de instrumento nº 5006346-43.2024.8.08.0000 ao qual foi negado provimento, estando o recurso, contudo, pendente de trânsito em julgado.

Ato contínuo, diante do descumprimento da ordem pela instituição bancária, foi proferida nova decisão fixando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o veículo fosse entregue à parte ré, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite do valor do veículo, sendo em face dela interposto o presente agravo.

Pois bem.

Ao analisar a ação de origem, vejo que o agravo de instrumento nº 5006346-43.2024.8.08.0000 foi interposto em 17/05/2024, e a decisão que indeferiu o efeito suspensivo é datada de 21/05/2024, de maneira que, certamente, o ora agravante já estava ciente acerca da necessidade de cumprimento da ordem judicial desde então.

A decisão ora vergastada se limitou a conferir um novo prazo, sob pena de multa diária, apenas visando conferir efetividade à decisão anteriormente proferida.

Sendo assim, entendo razoável o prazo fixado.

Quanto ao montante fixado a título de multa, contudo, entendo que o valor arbitrado encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Isto porque a fixação de multa diária (astreintes) possui natureza inibitória e consiste em penalidade pecuniária com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial que determina uma obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Nada obstante, ressalte-se que não se pretende com a aplicação da referida penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Com efeito, a multa prevista no dispositivo transcrito tem natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante

No caso em voga, embora limitado ao valor do veículo, foi fixado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, sendo imperiosa sua redução, mormente em se considerando que o bem jurídico tutelado é de cunho patrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
reduzir o valor da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 19/08/2024 a 23/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.